Tribunal: TJDFT
Processo: 0706017-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706017-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE EDUARDO MACHADO BARROSO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL SEAGRI-DF, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JOSÉ EDUARDO MACHADO BARROSO contra ato supostamente ilegal e abusivo que teria sido praticado pelo SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (ANTIGA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL), SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RUAL – SEAGRI do Distrito Federal e INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AMERICANO – IADES. O impetrante alega, em síntese, que se candidatou a uma das vagas para pessoas com deficiência no cargo de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária na Especialidade de Médico Veterinário. Ainda no momento da inscrição no aludido Concurso, havia enviado ao IADES todos os documentos necessários para comprovar sua situação, tanto que sua inscrição foi devidamente deferida como pessoa com deficiência. Dentre os documentos consta o Relatório Médico, emitido por Médico Especialista onde constam os CIDs (classificação internacional de doenças) M54 (Dorsalgia), M54.5 (Dor lombar baixa - lombalgia), M51.1 (Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia) e G83.1 (Monoplegia do membro inferior), sendo clarividente a situação de debilidade. Por ocasião da Avaliação Biopsicossocial, ocorrida no dia 17/01/2023, foram apresentados laudos e exames complementares específicos que comprovam a alegada deficiência física (letra c do item 7.16.4 do edital). O Atestado Médico para Perícia Médica, preenchido nos moldes do anexo III do Edital deste Concurso, deixa clara a condição de deficiente do Candidato devido à lombocitalgia e monoparesia de membro inferior direito que resulta em restrição a trabalhos que exijam força excessiva e longos períodos em ortostatismo (em pé). O referido Atestado ainda afirma, de acordo com a letra b do item 7.16.4 do aludido Edital, a provável causa do comprometimento como sendo devido “hérnia discal extrusa L4/L5 e L5/S1 com compressão radicular de L4”. Pelo pouco espaço disponível no modelo, o Médico citou apenas o CID M54, que engloba vários subtipos de alterações, mas no Atestado utilizado para inscrição e também entregue no dia da Avaliação pela equipe multiprofissional, constam os demais CIDs (M51.1, G83.1), de maneira, que as limitações físicas são múltiplas. Além do Atestado Médico foram apresentados também exames complementares como eletroneuromiografia de membros inferiores (cuja conclusão evidencia comprometimento crônico e alterações em várias estruturas dos membros inferiores), ressonância magnética de coluna lombar (que conclui pela compressão de raízes emergentes L4-L5, dentre outras alterações) e tomografia computadorizada de coluna lombar (que afirma que o abaulamento discal mantém contato com a raiz nervosa na região lombar). Ou seja, os exames comprovam o que foi atestado pelo Médico, ratificando a alegada deficiência do Impetrante. Os laudos médicos e exames são categóricos quanto à deficiência física do Impetrante de maneira que, em conformidade com a legislação vigente, comprova claramente o direito líquido e certo a concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, razão pela qual a afirmação da Perícia Médica de que “não há elementos suficientes para caracterizar debilidade funcional” viola tal direito e não merece prevalecer. Requer a concessão da liminar para que seja reconhecida a deficiência física do Impetrante, colocando-o no rol dos aptos à concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência, com a sua convocação imediata para a etapa de correção da prova discursiva, confirmando-a no mérito. DECIDO O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal) que tem por finalidade a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data. Por outro lado, não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado, excepcionalmente, o juízo de compatibilidade das decisões adotadas pela banca examinadora com o previsto no edital do certame. Conforme se infere dos autos, a condição de deficiente alegada pelo impetrante foi afastada pela banca examinadora de forma lacônica – “não há elementos suficientes para caracterizar debilidade funcional” -, vale dizer, sem a devida fundamentação. No entanto, tal circunstância, aliada aos documentos juntados aos autos, não são suficientes para se afirmar, de plano, a existência de ilegalidade ou a violação a direito líquido e certo, como exige a lei, até mesmo porque não cabe ao Poder Judiciário subtrair a prerrogativa atribuída à banca examinadora para o fim de assegurar ao impetrante a inclusão na lista de concorrentes na condição de pessoa com deficiência, sem que tenha sido demonstrado, cabalmente, que a exclusão ocorreu de forma abusiva e ilegal, sem a observância dos ditames do certame, o que não se verifica nesse momento processual. Ademais, diante de possível confronto de avaliações (laudo médico particular e da banca examinadora) acerca da condição de deficiente, tudo estaria a indicar a necessidade de dilação probatória para solucionar a questão, o que seria incabível na via estreita do mandamus. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Requisitem-se as informações. Dê-se ciência ao Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. Após, ao Ministério Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator